Tribunal: STF
Processo: ARE 1322246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMOÇÃO A PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. In casu, o Apelante, professor de Magistério Superior da UFES, pretende sua remoção do Departamento de Biologia (DBIO) do Centro de Ciências Agrárias (CCA) em Alegre/ES para o Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO) do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) em Vitória/ES.
    2. Não ocorre a alegada nulidade da sentença por suposta decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) quando o Magistrado a quo manifesta-se pela inaplicabilidade de postulado invocado na exordial, tampouco quando fundamenta sua decisão em documento trazido aos autos pela própria parte.
    3. A remoção do Impetrante só poderia se dar apenas com fundamento no art. 36, inciso II, da Lei 8.112/1990, ou seja, a critério da Administração Pública (ato discricionário), uma vez que ausentes as condições previstas no inciso III. A Administração Pública fundamentadamente denegou o pleito do Apelante, inexistindo direito subjetivo à remoção. Não há que se falar em ato ilegal ou abusivo da Autarquia Federal.
    4. Apelação desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 37 e 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) 
    Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença, suscitada pelo Apelante ao fundamento de não ter sido oportunizado às partes se manifestarem sobre os seguintes pontos: 'o princípio da antiguidade supostamente não seria aplicável quando o concurso prevê lotação pré-determinada' e 'que em razão da cláusula de barreira de 10 anos, nos termos da Resolução nº 43/2005, o Apelante supostamente estaria obrigado a permanecer na lotação pré-determinada pelo menos até 2020' (fl. 898).
    Verifico que o princípio da antiguidade foi um dos principais argumentos sustentados na petição inicial, tendo o juiz apenas decidido pela sua inaplicabilidade ao caso apresentado. No que toca à cláusula de barreira, a autoridade julgadora limitou-se a apreciar documento constante dos autos, trazido pelo próprio Apelante, não havendo que se falar em decisão surpresa.
    No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Cinge-se a questão em analisar a configuração de direito líquido e certo do Apelante à remoção através de permuta com cargo vago, em preferência aos novos concursados.
    O Magistrado a quo acertadamente consignou que:
    (...)
    Cabe registrar que a Autarquia Federal Recorrida, no âmbito de sua discricionariedade e à luz das peculiaridades do caso, fundamentou a necessidade de realização de concurso público para a contratação de novos servidores, em detrimento da remoção pretendida pelo Apelante para o Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO) do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), em Vitória/ES, conforme consta do Extrato da Ata da 222ª Reunião Ordinária da Câmara Departamental do Departamento de Ciências Biológicas do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santos, realizada em 07 de dezembro de 2015 (fls. 434/439 e 440/445).
    Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da Administração Pública para determinar a remoção do servidor, quando a própria Universidade entendeu não ser esta a forma mais adequada de prestar o seus serviços.
    (...)
    Portanto, a negativa imposta pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ao pleito de remoção com permuta de vagas do Apelante não configura qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ante a inexistência de direito líquido e certo à remoção na hipótese prevista no art. 36, inciso II, da Lei 8.112/90."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente